Tribunal: TJBA
Processo: 8041017-61.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8041017-61.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: VIABAHIA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.

Advogado(s)
:
PEDRO PAULO BARRADAS BARATA, ANA LUIZA BALLARIN LULIA GURGEL, ANNA CAROLINA DUARTE GUIMARAES, JOSE MILTON DE AQUINO MIRANDA, PRISCILA MIRANDA PEREZ HASSELMANN

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
UMBERTO LUCAS DE OLIVEIRA FILHO, MILENA GILA FONTES

ACORDÃO

EMENTA
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO E TUTELA DE URGÊNCIA.

FAIXA DE DOMÍNIO DE RODOVIA. CONTRAPRESTAÇÃO PELO USO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO E TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO IMPOSTA PELA ANTT - AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES COM LASTRO

NO ARTIGO 24, INCISO IV, DA LEI FEDERAL N. 10.233/2001.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível objetivando a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido edificado na inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
.

2. A questão em discussão consiste em saber se é exigível
contraprestação pecuniária pelo uso, na prestação do serviço de distribuição e transmissão de energia elétrica, das faixas de domínio que margeiam as rodovias federais outorgadas em concessão à apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR
.

3. A
possibilidade de as empresas concessionárias de rodovias auferirem receita por fonte alternativa à comum (pedágio) é autorizada pelo artigo 11 da Lei n. 8.987/1995.

4. O

Superior Tribunal de Justiça, pacificando divergência até então verificada em sua própria jurisprudência, apreciou o tema no julgamento de embargos de divergência no RESP
2.011.203-69
, decidindo que: a) a previsão de que o uso de terrenos públicos pelas concessionárias de energia elétrica seria sem ônus (art. 2º do Decreto nº 84.398/1980) torna-se sem efeito em face do disposto no art. 11 da Lei n. 8.987/95; e b) as empresas concessionárias podem exigir o pagamento de contraprestação pelo uso das faixas de domínio das rodovias por ela administradas, inclusive de empresas responsáveis pela produção ou distribuição de energia elétrica, isso desde que haja expressa previsão nesse sentido no contrato de concessão de rodovia.

5.
Ocorre que, não obstante a previsão inserta no contrato de concessão regido pelo edital n. 001/2008 autorizando a cobrança pelo uso especial da faixa de domínio,
pelo Ofício Circular n. 002/2012/GEINV/SUINF, que acolheu o Parecer n. 64-3.4.1.7/2012/PF-ANTT/PGF/AGU, a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) vedou às empresas concessionárias de rodovias federais a cobrança de receita extraordinária pelo uso das faixas de domínio para fim de instalação de redes de energia elétrica.

6. Registre-se, por oportuno, que
a atribuição da ANTT para impor tal restrição decorre diretamente da previsão contida no artigo 24, inciso IV, da Lei n. 10.233/2001, que estabelece que compete à referida agência editar normas relativas à exploração das rodovias federais, tais como aquelas exploradas pela ora apelante.

7. Assim, ainda que
o contrato de concessão celebrado entre a União, por intermédio da Agência Nacional de Transportes Terrestres, e a concessionária recorrente, tenha sujeitado a exploração de receitas alternativas de renda, o fato é que a apelante deverá deve seguir as diretrizes da ANTT, a quem cabe, por competência própria, regulamentar e fiscalizar a utilização das rodovias federais.

8. Desse modo,
considerando o papel regulatório da ANTT sobre a exploração das rodovias federais (e respectivas faixas de domínio), nos termos do artigo 24, inciso IV, da Lei n. 10.233/2001, e levando em conta que a referida agência proibiu às concessionárias de rodovias federais a cobrança de contraprestação pecuniária pelo uso das faixas de domínio para fim de instalação de redes de energia elétrica, por meio do Ofício Circular n. 002/2012/GEINV/SUINF, já mencionado, conclui-se que a apelante não pode exigir da ora apelada remuneração pelo uso especial da faixa de domínio das rodovias por ela administradas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8041017-61.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante VIABAHIA CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. e como apelada COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em

conhecer e negar provimento
, nos termos do voto do relator.

JR 02